Tribunal: TJPA
Processo: 0800992-21.2025.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800992-21.2025.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI e o ESTADO DO PARÁ ao fornecimento contínuo e por tempo indeterminado de tratamento multidisciplinar à menor NICOLLY EVELIN CARVALHO MORAIS, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA Nível 2 de suporte, consistente em terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida e mantendo multa cominatória em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto diante do cumprimento provisório da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da família afasta o dever estatal de fornecimento do tratamento; (iii) determinar se a responsabilidade pela prestação do tratamento multidisciplinar é solidária entre os entes federativos; e (iv) verificar a proporcionalidade da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento provisório da tutela de urgência não extingue o interesse processual na obtenção de provimento jurisdicional definitivo, especialmente em obrigação de trato continuado relacionada ao direito fundamental à saúde de criança em condição de vulnerabilidade.

4.

A necessidade de judicialização para obtenção do tratamento multidisciplinar evidencia a incapacidade de custeio contínuo das terapias especializadas pela família, diante do elevado custo e da natureza permanente do acompanhamento prescrito.

5.

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de implementação das prestações necessárias à proteção da vida e da dignidade humana.

6.

A documentação médica acostada aos autos comprova a imprescindibilidade do tratamento multiprofissional contínuo à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA Nível 2 de suporte.

7.

A proteção integral da criança e do adolescente, prevista no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 12.764/2012, assegura prioridade absoluta na efetivação de medidas voltadas ao pleno desenvolvimento da pessoa com transtorno do espectro autista.

8.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, sendo facultado ao cidadão demandar quaisquer deles para assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde, sem prejuízo de eventual compensação administrativa interna no âmbito do SUS.

9.

As astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia, limitadas ao montante de R$ 10.000,00, mostram-se proporcionais e adequadas à efetivação da tutela jurisdicional em demanda envolvendo direito fundamental de criança com transtorno do neurodesenvolvimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cumprimento provisório de tutela de urgência não implica perda superveniente do objeto em demandas relativas a obrigações continuadas de prestação de saúde.

2.

A ausência de comprovação formal da hipossuficiência financeira não afasta o dever estatal de fornecer tratamento multidisciplinar indispensável à criança com transtorno do espectro autista.

3.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente.

4.

É legítima a fixação de astreintes proporcionais para assegurar o cumprimento de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227. CPC, arts. 487, I, e 1.026, §2º. Lei nº 7.347/85, art. 13. Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral. STJ, Tema 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido ministerial, confirmando integralmente a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando solidariamente o Município de Igarapé-Miri e o Estado do Pará ao fornecimento de tratamento multidisciplinar à menor NICOLLY EVELIN CARVALHO MORAIS.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a menor NICOLLY EVELIN CARVALHO MORAIS, com 9 (nove) anos de idade, nascida em 14/10/2016, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Nível 2 de suporte, conforme laudo médico circunstanciado juntado aos autos (ID 154682848 e ID 154682839), necessitando de acompanhamento contínuo e por tempo indeterminado por equipe multiprofissional, consistente em sessões de terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia, todas na frequência de 2 (duas) vezes por semana, com duração de 45 (quarenta e cinco) minutos cada.

Sustentou o Parquet que o direito pleiteado encontra amparo direto no artigo 196 da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, bem como no artigo 227 da Carta Magna, que assegura prioridade absoluta à criança e ao adolescente, impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com primazia, o direito à vida, à saúde e ao desenvolvimento.

Aduziu que a ausência do tratamento adequado comprometeria gravemente o desenvolvimento cognitivo e social da menor, ressaltando que as terapias indicadas não se configuram como mero aprimoramento de qualidade de vida, mas como instrumentos essenciais para mitigar os déficits decorrentes do transtorno diagnosticado. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Miri providenciassem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a implementação imediata das terapias indicadas, bem como a procedência definitiva da ação com a confirmação da liminar .

Inicialmente, foi deferida tutela de urgência em 21 de agosto de 2025 (ID 154831345), determinando o imediato cumprimento das terapias pleiteadas.

Posteriormente, o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI apresentou contestação (ID 158539405), arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que a menor já se encontrava em atendimento no Centro de Referência em Fisioterapia de Igarapé-Miri (CREFIM). Alegou, ainda, ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da família e invocou o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a necessidade de laudo médico emitido pela rede pública. Subsidiariamente, requereu o redirecionamento da obrigação principal ao Estado do Pará, com fundamento no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, além de impugnar a multa cominatória fixada, reputando-a inadequada e desproporcional à realidade orçamentária municipal .

O ESTADO DO PARÁ, por sua vez, apresentou manifestação/contestação (ID 160555851), reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos, porém sustentando que, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde e à luz do Tema 793 do STF, competiria ao Município a obrigação primária de fornecimento de terapias de média e baixa complexidade, pugnando pelo redirecionamento da obrigação .

Em réplica (ID 165326189), o Ministério Público refutou a preliminar de perda superveniente do objeto, afirmando que o cumprimento provisório da liminar não esvazia o interesse processual na obtenção de provimento jurisdicional definitivo, reiterando a necessidade de confirmação da tutela de urgência e a procedência integral dos pedidos .

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, este Juízo resolve o mérito da Ação Civil Pública para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Por consequência, CONFIRMO INTEGRALMENTE a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 154831345) e CONDENO SOLIDARIAMENTE o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ MIRI na obrigação de fazer consistente em fornecer, de forma contínua e por tempo indeterminado, em favor da menor NICOLLY EVELIN CARVALHO MORAIS, o tratamento multidisciplinar prescrito (...).

Fica CONFIRMADA a multa cominatória (astreintes) fixada na decisão liminar, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do Fundo de que trata o artigo 13 da Lei nº 7.347/85.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, reiterando que a menor já se encontra em atendimento na rede municipal, o que afastaria o interesse de agir do Ministério Público. Insiste, ainda, na tese de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica familiar, afirmando que não restou demonstrada a impossibilidade de custeio do tratamento pela família.

No mérito, reafirma a inaplicabilidade da condenação solidária tal como fixada, defendendo que, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade deve ser direcionada ao ente competente conforme as regras de repartição do SUS, asseverando que a obrigação principal caberia ao Estado do Pará. Sustenta, ademais, que a multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se excessiva e desproporcional frente às limitações orçamentárias do Município, pleiteando sua exclusão ou redução.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com a consequente improcedência da ação ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação ao Estado do Pará e a revisão das astreintes fixadas.

Intimado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a plena responsabilidade solidária dos entes federativos na concretização do direito fundamental à saúde da criança, bem como a adequação e razoabilidade da multa fixada, como instrumento legítimo de coerção para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, confirmando integralmente a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando solidariamente o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI ao fornecimento contínuo e por tempo indeterminado de tratamento multidisciplinar à menor NICOLLY EVELIN CARVALHO MORAIS, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA Nível 2 de suporte, consistente em terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia, bem como mantendo a multa cominatória fixada para hipótese de descumprimento.

Inicialmente, verifico que a sentença recorrida apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, inexistindo qualquer vício capaz de ensejar sua reforma.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ação civil pública em favor da menor NICOLLY EVELIN CARVALHO MORAIS, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA Nível 2 de suporte, objetivando assegurar tratamento multiprofissional contínuo, diante da comprovada imprescindibilidade terapêutica demonstrada por laudo médico circunstanciado.

A tutela de urgência foi deferida para determinar os entes públicos o imediato fornecimento das terapias de fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e terapia ocupacional, na frequência prescrita.

O Município apelante sustenta, em síntese, a perda superveniente do objeto, ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, inaplicabilidade da condenação solidária e excesso da multa cominatória fixada.

Todavia, razão não lhe assiste.

Quanto à alegada perda superveniente do objeto, correta a conclusão adotada pelo juízo de origem ao consignar que o cumprimento provisório da tutela de urgência não extingue o interesse processual na obtenção de provimento jurisdicional definitivo, sobretudo em se tratando de obrigação de trato continuado relacionada ao direito fundamental à saúde de criança em condição de vulnerabilidade.

Também não prospera a tese de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da família.

Como bem destacado na sentença, a própria necessidade de judicialização para obtenção do tratamento evidencia a incapacidade de custeio integral e contínuo das terapias especializadas, cujo elevado custo inviabiliza sua manutenção por meios particulares, especialmente diante da natureza permanente do acompanhamento multidisciplinar necessário ao desenvolvimento da menor.

No mérito, é incontroverso que o direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de implementação de políticas públicas e fornecimento das prestações necessárias à proteção da vida e da dignidade humana.

No caso concreto, a condição clínica da menor e a necessidade do tratamento multidisciplinar restaram suficientemente demonstradas pela documentação médica acostada aos autos, não havendo qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante.

Ademais, tratando-se de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, incide ainda a proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal, bem como as disposições da Lei nº 12.764/2012, que asseguram prioridade absoluta na efetivação de medidas voltadas ao pleno desenvolvimento da pessoa com TEA.

No tocante à responsabilidade solidária, igualmente não merece acolhimento a pretensão recursal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, sendo possível ao cidadão demandar quaisquer deles para obtenção da tutela pretendida, cabendo eventual compensação administrativa entre os entes no âmbito interno do SUS.

Nesse sentido, correta a sentença ao consignar que:

“A solidariedade imposta pelo Tema 793 do STF é a regra fundamental, e a necessidade do tratamento multidisciplinar, contínuo e especializado, demanda a atuação conjunta e a garantia por parte de ambos os réus, a fim de se evitar a desassistência ou a descontinuidade do tratamento em caso de falha de um dos entes.”

Também não há falar em excesso da multa cominatória.

As astreintes fixadas no valor de R$ 1.000,00 por dia, limitadas ao montante de R$ 10.000,00, mostram-se proporcionais, razoáveis e compatíveis com a natureza da obrigação imposta, sobretudo diante da necessidade de assegurar efetividade à tutela jurisdicional deferida em favor de criança portadora de transtorno do neurodesenvolvimento.

Destaco, ainda, que o parecer ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso, acompanhando integralmente os fundamentos da sentença recorrida, entendimento que ora adoto também como razões de decidir, por estarem em absoluta consonância com o conjunto probatório dos autos e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou error in judicando na sentença recorrida, sua manutenção integral é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026